Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702552-16.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAKSON SOARES DE OLIVEIRA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A RECORRENTE: JAKSON SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 56324493, na qual o recorrente anexa intempestivamente documentação, e requer a reconsideração da decisão ID 56221868, para fins de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 55622007, o recorrente foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colacionar aos autos a declaração de hipossuficiência, cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, se empregado, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 56095935, foi proferida nova decisão ID56221868, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação do recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O recorrente manifestou-se por meio da petição ID 56324493, anexando intempestivamente, documentação a fim de comprovar que não se encontra em condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ressalto que a decisão ID 55622007, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais o recorrente em sua petição, alegou tão somente motivo de força maior, não apresentando justificativa para a juntada intempestiva da documentação. Não houve sequer nos autos pedido do recorrente de dilação de prazo para cumprimento da decisão ID 55622007. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 56324493. Intime-se o recorrente para cumprimento integral da decisão ID 56221868, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 1 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito